Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702654-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: RAUSILIA BRAZ DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE NOVO GAMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE GOIÁS em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que determinou a inclusão do Município de Novo Gama e do Estado de Goiás no polo passivo da ação. Em suas razões (ID 65817888), o agravante argumenta que o Estado de Goiás está sendo demandado no Distrito Federal, tratando-se, portanto, de juízo absolutamente incompetente, tendo em vista que o STF fixou entendimento no sentido de que é inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do País. Sustenta que a interpretação literal do parágrafo único do art. 52 do CPC obrigaria a Fazenda Pública estadual a se defender em todas as unidades federativas, acarretando a necessidade de manter órgão de representação judicial estruturado nacionalmente. Defende que o Poder Judiciário do Distrito Federal não é competente para julgar ações em que é parte o Estado de Goiás. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, ante a isenção legal. A decisão de ID 65965847 deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. É o relatório. DECIDO. Verifico que foi proferida decisão nos autos de origem (ID 218305726), reconhecendo a ilegitimidade do Município de Novo Gama e do Estado de Goiás para figurarem no polo passivo da demanda, motivo pelo qual foi revogada a decisão anterior, objeto do agravo de instrumento. Diante dessa circunstância, o agravante carece de interesse no julgamento de presente recurso, na medida em que a questão trazida à discussão foi acolhida pelo Juízo de origem. Assim, o agravo de instrumento deverá ser considerado prejudicado, ante a superveniência de reconsideração da decisão que ensejou a sua interposição. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Fica revogada a decisão de ID 218305726. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora